Tribunal: STF
Processo: Rcl 67248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADC Nº 81/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE EXAME VESTIBULAR. ATO IMPUGNADO DECORRENTE DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REALIDADE CONSOLIDADA HÁ ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INSUSCETÍVEIS DE REVOLVIMENTO NA VIA ELEITA E QUE AFASTAM A IDENTIDADE MATERIAL ENTRE AS DECISÕES CONFRONTANTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada pela União contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, nos autos do processo nº 1044370-79.2023.4.01.3200, a qual teria contrariado decisão cautelar desta Suprema Corte, proferida no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 81/DF.

    2. Narra a reclamante que o Centro de Estudos Jurídicos do Amazonas Ltda. - ME ajuizou ação ordinária em seu desfavor, com pedido de tutela de urgência, “objetivando a conclusão de processo de autorização do curso de medicina no Município de Manaus pela Faculdade Santa Teresa, da qual é mantenedor”. Aduz ter sido deferido o pleito liminar em 22/11/2023, “para determinar à SERES que se abstenha de utilizar os parâmetros previstos na Portaria 397/2023 na análise do pedido de autorização de curso número e-MEC 202127028, utilizando, como fundamento decisório, as normas da época do protocolo e a decisão cautelar proferida na ADC nº 81, enquanto seus efeitos permanecerem em vigor, concluindo o processo regulatório em 05 (cinco) dias, com a expedição de Parecer Final e consequente Portaria administrativa”. Alega, ainda, que o juízo reclamado, em 05/12/2023, concedeu o prazo de três dias para que a União comprovasse nos autos o cumprimento da decisão, fixando multa diária no valor de R$ 50.000,00. Assevera que, contra referida decisão, interpôs recurso de agravo de instrumento perante o TRF da 1ª Região, apenas para afastar a aplicação da multa.

    3. Continua a autora reportando que, em 26/01/2024, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou novo pedido de tutela de urgência, pleiteando autorização judicial para realizar o exame vestibular para o curso de Medicina, referente ao primeiro semestre de 2024, o que foi deferido pelo juízo da 1ª Vara Federal do Amazonas. Afirma ter oposto embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para “o fim de esclarecer que a autorização do vestibular é para o preenchimento de 200 vagas pretendidas, uma vez ter demonstrado a parte autora o preenchimento dos requisitos e a inércia da União em seu pronunciamento”.

    4. Argumenta que, ao autorizar a realização de vestibular “sem que o processo de autorização do curso de medicina nº e-MEC 202127028 tenha sido concluído”, o juízo reclamado teve a intenção de “contornar a autoridade da decisão prolatada por esse Supremo Tribunal Federal na ADC 81, no bojo da qual foi determinado que, no âmbito do processo administrativo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município de Manaus/AM e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013”. Sustenta que o processo administrativo objeto da ação de origem se encontra na fase de Parecer Final, na qual devem ser analisados pela SERES justamente os parâmetros fixados na decisão cautelar da ADC nº 81, entendendo violadora desta decisão a ordem judicial que “ignorou a necessidade de observância aos critérios previstos” na referida legislação.

    5. Requer, em sede liminar, a suspensão (i) dos efeitos da decisão reclamada, (ii) do trâmite do processo de origem, e (iii) da multa diária imposta. No mérito, pugna pela procedência do pedido reclamatório, com a cassação da decisão reclamada, extensível a eventual decisão que a mantenha em sede recursal.

    6. O Centro de Estudos Jurídicos do Amazonas Ltda., entidade mantenedora da Faculdade Santa Teresa, beneficiária da decisão reclamada, compareceu espontaneamente nos autos e ofertou contestação (e-doc. 23). Em síntese, requer seja negado seguimento à reclamação, inclusive porque, ao que diz, a decisão reclamada estaria preclusa, já que não houve manejo de recurso pela União, não servindo a presente medida como sucedâneo recursal.

É o relatório.

Decido.

    7. 	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. 	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No âmbito da ADC nº 81/DF, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 07/08/2023, deferiu parcialmente o pedido liminar, ad referendum do Plenário da Corte, “para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013”. Com relação aos processos judiciais e administrativos em curso, as seguintes determinações foram exaradas pelo eminente Relator, verbis:

“No que concerne aos processos judiciais e administrativos que tratam do tema objeto desta ação, determino que:
(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;
(ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e
(iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.”
(ADC nº 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2023, p. 08/08/2023)

    10. Posteriormente, em 22/12/2023, Sua Excelência complementou a decisão ora apontada como paradigma descumprido, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, a título de elucidação, densificação e consequente desdobramento da medida cautelar originalmente concedida (eDOC 306), acolho parcialmente os requerimentos ora apreciados para:
(i) assentar que a Portaria SERES/MEC 397/2023, com redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023 adéqua-se à cautelar proferida, devendo ser necessariamente interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público;
(ii) assentar que a análise ser realizada nos processos referidos no item “i” supra deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo;
(iii) assentar que a apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso do iter processual, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a realização de análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 (v.g., os cursos de medicina listados pelo MEC nas informações que prestou a esta Corte - eDOC 242, p. 10) deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, notadamente os termos da medida cautelar concedida (eDOC 306), bem como a decisão final a que chegar este Tribunal;
(iv) determinar, em decorrência da medida cautelar anteriormente concedida nestes autos (eDOC 306), a suspensão dos efeitos da decisão monocrática que negou provimento ao REsp. 2.043.918/SP (eDOC 449), bem como do curso processual da referida lide até posterior decisão deste Tribunal, garantindo-se à AERP/Unaerp, nesse ínterim, o direito de permanecer desenvolvendo suas atividades acadêmicas nos termos da Portaria de Autorização de Curso SERES/MEC 48/2019.”
(ADC nº 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/12/2023, p. 08/01/2024)

    11. Na hipótese sob exame, a União entende que a decisão do juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, proferida em 26/01/2024, teria inobservado o que decidido cautelarmente pelo eminente Min. Gilmar Mendes. Por isso pede, liminarmente, a suspensão dessa decisão, com sua posterior cassação em definitivo. Além disso, o ente público requer a suspensão da multa diária, imposta por meio da decisão proferida em 05/12/2023, até que seja julgado o respectivo agravo de instrumento pelo TRF da 1ª Região.

    12. Pois bem. Considerando que a reclamação é instituto de direito estrito, a demandar perfeita identidade material entre o ato impugnado e a decisão tida por inobservada, impõe-se atentar, no caso vertente, para o iter processual e para a cronologia das decisões proferidas na ação de origem.

    13. Nesse sentido, observo que o Centro de Estudos Jurídicos do Amazonas Ltda. ajuizou, em 07/11/2023, ação ordinária em face da União, com pedido de tutela de urgência, buscando provimento judicial que determinasse à SERES/MEC a análise do pedido de autorização do curso de Medicina sem a utilização dos parâmetros previstos na Portaria 397/2023 (e-doc. 2). Em 22/11/2023, o pedido de tutela antecipada foi apreciado pelo juízo de origem, sendo prolatada a seguinte decisão:

“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à SERES que se abstenha de utilizar os parâmetros previstos na Portaria 397/2023 na análise do pedido de autorização de curso número e-MEC 202127028, utilizando, como fundamento decisório, as normas da época do protocolo e a decisão cautelar proferida na ADC nº 81, enquanto seus efeitos permanecerem em vigor, concluindo o processo regulatório em 05 (cinco) dias, com a expedição de Parecer Final e consequente Portaria administrativa.” (e-doc. 3, p. 3)

    14. Não há notícia de que a União tenha interposto recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão.

    15. Em 05/12/2023, em decorrência da inércia da União quanto ao cumprimento da aludida decisão antecipatória dos efeitos da tutela, o juízo reclamado determinou a intimação do ente público “para que, no prazo de três (03) dias, comprove nos autos o cumprimento da decisão que deferiu a liminar”. Nessa mesma decisão, já foi fixada multa diária no valor de R$ 50.000,00, “restritos aos trinta primeiros dias de descumprimento, a contar da intimação da presente decisão.” (e-doc. 4).

    16. Em 11/12/2023, a União compareceu aos autos para (tentar) se justificar, alegando que “não há (e nunca houve) inércia da pasta ministerial”, porquanto o ato administrativo pendente seria “complexo”, a demandar “uma rigorosa análise do cumprimento de critérios técnicos exigidos pela legislação vigente para a conclusão do processo administrativo (...).”(e-doc. 5).

    17. Ainda de acordo com os autos, em 12/12/2023, a União interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida em 05/12/2023, isto é, apenas contra a multa diária fixada pelo juízo de origem, por considerá-la descabida ou, no mínimo, exagerada (e-doc. 6).

    18. Em 26/01/2024, a parte beneficiária reiterou a inércia do ente público no cumprimento da decisão proferida em 22/11/2023, e, diante da iminência de novo ano letivo, requereu autorização judicial expressa para realizar o exame vestibular para o curso de Medicina, referente ao primeiro semestre de 2024 (e-doc. 7). Nesse mesmo dia (26/01/2024), o pedido foi apreciado e deferido, nos seguintes termos:

“(...). 4. Considerando que a inércia da União que não demonstrou o cumprimento da decisão judicial, estando já demonstrado o direito da parte autora na ampliação de suas vagas em curso já em pleno e regular funcionamento há seis anos, inclusive com a primeira turma já com o grau concretizado, defiro a realização do vestibular pleiteado e a consequente matrícula e ingresso dos novos alunos aprovados. (...).” (e-doc. 8; destaquei)

    19. Como se vê dos atos processuais supra descritos, a decisão reclamada, proferida em 26/01/2024, na verdade, decorreu da inércia da União em cumprir, a tempo e modo, a decisão que deferiu a tutela de urgência, ainda em 22/11/2023, decisão contra a qual, ao que se tem dos autos, não houve irresignação pelo ente público.

    20. Assim, muito embora a reclamante vislumbre possível violação ao que decidido cautelarmente pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no âmbito da ADC nº 81/DF, o ato judicial impugnado, que se limitou a reconhecer a inércia da União quanto ao cumprimento de determinação anterior, não guarda estrita aderência com a decisão paradigma, inclusive porque esta decisão não proibiu que, nos processos judiciais em curso, fosse eventualmente autorizada a realização de exame vestibular.

    21. Ainda que assim não fosse, isto é, ainda se tenha como objeto desta reclamação a preclusa decisão proferida em 22/11/2023, considero que, no caso em tela, não houve violação ao que decidido no âmbito da ADC nº 81/DF.

    22. Oportuno registrar que o Colegiado Maior desta Suprema Corte ainda não se pronunciou em definitivo acerca da temática de fundo, uma vez que houve sucessivos pedidos de vista no julgamento da ADC nº 81/DF. Portanto, o paradigma de confronto, na hipótese vertente, é apenas a decisão cautelar proferida pelo eminente Relator em 07/08/2023, bem como, e especialmente, sua complementação ocorrida em 22/12/2023, como já referido anteriormente.

    23. Feita a necessária delimitação do campo comparativo, tenho que o juízo reclamado não desbordou dos limites traçados na decisão cautelar paradigma, a qual, aliás, reconheceu que, mais do que possível, é recomendável, senão imperativo, que as ações judiciais em curso considerem as circunstâncias fáticas de cada caso. Confira-se o seguinte trecho da decisão de Sua Excelência, o eminente Relator:

“(...). Embora entenda que as sistemáticas do Mais Médicos e do SINAES possuem premissas e objetivos absolutamente dissonantes, afigurando-se inviável, enquanto viger a política pública do Mais Médicos, a abertura de cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004 sem o prévio chamamento público e a observância dos critérios previstos na Lei 12.871/2013, é preciso atentar para situações transitórias estabelecidas sob o manto de deliberações administrativas ou judiciais.
Isto é, é inegável que as inúmeras decisões judiciais obtidas por instituições de ensino superior que determinaram a análise de pedidos de abertura de vagas de graduação em medicina exclusivamente com base na Lei 10.861/2004 geraram situações hoje possivelmente consolidadas, cuja desconstituição pura e simples, de forma irrefletida e genérica, teria o condão de trazer prejuízos de dificílima mensuração. É que a repentina modificação da realidade consolidada traria danos não apenas aos empresários do ramo educacional responsáveis pelas referidas instituições de ensino, como também a toda sorte de terceiros, desde alunos até a própria comunidade local atendida pela instituição de ensino.
Não por acaso, quando da concessão da medida cautelar, considerei pertinente ponderar que:
(...)
Nesse contexto, todo o raciocínio subjacente à deliberação cautelar parte justamente da premissa segundo a qual razões de segurança jurídica impõem que seja assegurada às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura/expansão de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público.
Trata-se de análise que deve ser realizada caso a caso e sempre com respeito ao contraditório, como medida de realização do devido processo legal administrativo.
Assegurar tal oportunidade, obviamente, não exime as instituições postulantes de comprovar igualmente o cumprimento dos demais requisitos previstos na Lei do Mais Médicos, notadamente aqueles contidos no § 7º de seu art. 3º, bem como o preenchimento, pelo Município que receberá as vagas, dos pressupostos previstos no § 1º do art. 3ª da Lei 12.871/2013, como igualmente ressaltei em sede cautelar.
Todos esses requisitos, inclusive aquele relativo à comprovação de interesse social, devem ser provados por todos os meios em direito admitidos (com a possível oitiva da sociedade civil organizada, e do ente federado local, considerados seus órgãos impactados pelo ensino superior médico), e, notadamente, por insumos de natureza técnica. Nesse sentido, compete à administração atuar processualmente como forma de garantir aos interessados a produção de tal prova, sem que haja espaços para deliberações calcadas em questões que não tenham sido objeto do devido processo legal.
De resto, cumpre à Administração atuação processual zelosa, sem que se admitam inércia administrativa ou atrasos injustificados, dado que a razoável duração do processo (Constituição, art. 5º, LXXVIII) igualmente integra a cláusula do devido processo legal administrativo.
Neste particular, malgrado o MEC, por meio da Portaria 650/2023, tenha recentemente retomado a política pública dos chamamentos públicos para novos cursos de medicina, é imperioso ressaltar que grande parte das decisões judiciais que autorizaram a oferta de novas vagas à margem da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 foi prolatada na ambiência da Portaria MEC 328/2018, que suspendeu por cinco anos a publicação de editais de chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em medicina.
Como salientei na decisão cautelar, tal moratória, praticada por anos sem a correspondente reestruturação do sistema, conviveu, ainda, com o aumento de vagas em cursos em funcionamento fora da sistemática preconizada pela Lei 12.871/2013, razão pela qual engendrou distorções relevantes e deu azo a especulações sobre a formação de reserva de mercado e criação discricionária de barreiras à entrada.
Em verdade, tal opção governamental contribuiu consideravelmente para o atual estado de insegurança jurídica instaurado na matéria. Nesse cenário, para aqueles que, por força de decisão judicial, alcançaram etapa de trâmite administrativo avançado, faz todo sentido analisar detidamente eventual interesse social na pretensão de oferta de novas vagas no curso do processo administrativo, uma vez que restou interditada a política pública de indicação prévia dos locais em que novas vagas deveriam ser abertas.
(...).
Nada a prover, portanto, no particular, com o registro de que deve ser assegurada às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social, ainda que localizadas em municípios não contemplados no Edital de Chamamento Público 1/2023.
Realmente, não obstante a inobservância da sistemática do chamamento público, tais processados administrativos devem prosseguir por força do provimento cautelar, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não se admitindo nem o açodamento instrutório (com o indeferimento injustificado de pleitos de produção de prova), nem a inércia administrativa permeada por eventuais atrasos injustificados, dado que a razoável duração do processo (Constituição, art. 5º, LXXVIII) igualmente integra a cláusula do devido processo legal administrativo. (...).” (ADC nº 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/12/2023, p. 08/01/2024; destaquei)

    24. Portanto, ainda que fosse o caso de considerar como reclamada a preclusa decisão anterior, de 22/11/2023, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a análise do caso concreto sem a adoção dos parâmetros fixados na Portaria 397/2023 – normativo que, inclusive, veio a ser alterado pela Portaria SERES/MEC 421/2023, conforme consta da decisão complementar proferida pelo eminente Min. Gilmar Mendes –, o caso vertente evidencia situação que reclama análise circunstanciada, uma vez que, conforme consta da decisão de 26/01/2024, o curso de Medicina da parte beneficiária encontra-se “em pleno e regular funcionamento há seis anos, inclusive com a primeira turma já com grau concretizado”. Essa circunstância fática do caso em tela, a meu sentir, atrai de forma inconteste a correta preocupação do eminente Relator, de cuja decisão extraio, em repetição:

“(...) é inegável que as inúmeras decisões judiciais obtidas por instituições de ensino superior que determinaram a análise de pedido de abertura de vagas de graduação em medicina exclusivamente com base na Lei 10.861/2004 geraram situações hoje possivelmente consolidadas, cuja desconstituição pura e simples, de forma irrefletida e genérica, teria o condão de trazer prejuízos de dificílima mensuração. É que a repentina modificação da realidade consolidada traria danos não apenas aos empresários do ramo educacional responsáveis pelas referidas instituições de ensino, como também a toda sorte de terceiros, desde alunos até a própria comunidade local atendida pela instituição de ensino. (...).” (destaquei)

    25. Ademais, a necessidade expressamente albergada na decisão apontada como paradigma, referente à análise circunstanciada de cada caso judicializado, traduz como inevitável a perquirição de elementos fático-probatórios, inviáveis de serem aquilatados em sede de reclamação. Saber, por exemplo, se está presente o interesse social no caso concreto, se os requisitos mínimos para o funcionamento regular do curso foram atendidos, se o Município de Manaus pode ser enquadrado ou não como localidade que preenche os requisitos da legislação etc., são questões insuscetíveis de serem sindicadas na estreita via da reclamação constitucional. No casos como o presente, em que já houve formação de turmas, entendo inclusive recomendável que todos esses aspectos sejam sopesados, sem prejuízo dos parâmetros modulatórios da decisão cautelar proferida na ADC nº 81/DF (e sobretudo do que vier a ser decidido em definitivo pela Suprema Corte), pelas instâncias ordinárias, com plena observância do princípio do devido processo legal, várias vezes mencionado na decisão cautelar tida por inobservada.

    26. Diante desses fundamentos, é possível depreender que: (i) a decisão reclamada, que autorizou a realização de exame vestibular, decorreu de mera inércia do ente reclamante no que toca ao cumprimento de decisão anterior, contra a qual, aliás, não houve insurgência; (ii) ipso facto, o ato reclamado não guarda aderência estrita com a decisão cautelar, que, reitere-se, em momento algum proibiu a eventual autorização judicial de exame vestibular nos casos judicializados; (iii) ainda que se considere como ato reclamado a decisão anterior, as nuances fáticas do caso concreto, em especial os prejuízos de dificílima mensuração decorrentes da abrupta mudança da realidade consolida há anos, afastam a identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado; e (iv) as referidas circunstâncias fáticas, cujo exame judicial, nos casos em que ultrapassada a fase inicial do processo administrativo, foi expressamente ressalvado pelo eminente Relator da ADC nº 81/DF, revelam não ter ocorrido o descumprimento da decisão cautelar tida por inobservada.

    27. Por fim, quanto à decisão proferida em 05/12/2023, que fixou multa diária em desfavor do ente público, não foi apontado qualquer paradigma vinculante que justificasse o manejo da presente reclamação, sendo certo que se trata de questão acessória, inclusive já submetida à instância ordinária recursal, o que somente evidencia o intuito de, nesse particular, converter a presente reclamação em sucedâneo recursal, o que se afigura notoriamente inviável.

    28. Ressalto que a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.

    29. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator